Tribunal: TJDFT
Processo: 0009240-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da certidão de ID 11014866, no entanto intime-se o credor ADRIANO SOUSA AGUIAR para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, o pedido de emissão de segunda via de certidão de titularidade de crédito, devendo, se o caso, juntar Boletim de Ocorrência Policial ou cópia autenticada, informando do extravio por perda, furto ou roubo, haja vista o documento acostado no ID 10993035. Cientifique-se-o que a entrega de nova certidão ficará condicionada ao comparecimento pessoal do aludido credor ao cartório para assinatura de termo, o qual espelhará ciência inequívoca da parte acerca da sua responsabilização civil e criminal pelo eventual uso da primeira via. Intime-se o credor ADRIANO SOUSA AGUIAR, por WhatsApp no número de telefone indicado no ID 10993035. 2. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o creddor/advogado RODRIGO CRUZ SANTOS como credor dos honorários destacados conforme a requisição de fl. 1 - ID 7938376. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto